Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.
Em 29/12/2025, foi juntado aos autos notícia de que o réu condenado teria utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros (eDoc 1.697).
Desse modo, em 31/12/2025, decretei a prisão preventiva de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, efetivada em 2/1/2026, tendo a Polícia Federal comunicado que o réu foi encaminhado à Cadeia Pública de Ponta Grossa (eDoc. 1723). Na mesma data foi realizada a audiência de custódia (eDoc. 1728).
A prisão preventiva foi mantida por decisão proferida em 26/1/2026 (eDoc. ).
A Coordenação Regional de Ponta Grossa/PR solicitou, administrativamente, a transferência de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA para “uma Unidade Prisional adequada ao seu perfil”, ao argumento de que o condenado é “preso político” (eDoc.1834).
A Polícia Penal do Estado Paraná, “Considerando as informações constantes nos autos, que apontam que o custodiado possui histórico de exercício em função pública, o que o coloca em condição diferenciada de risco no convívio com a população carcerária comum; Considerando que o Complexo Médico Penal – CMP é unidade destinada, entre outras finalidades, à custódia de pessoas que demandam tratamento ou acompanhamento diferenciado, seja por razões de saúde, segurança ou circunstâncias pessoais específicas” (eDoc.1834), autorizou a transferência de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, tendo o condenado sido transferido em 6/1/2026 (eDoc.1834, fl.17).

É o relatório. DECIDO.

A transferência de pessoa privada de liberdade, ainda que fundada em razões administrativas, não prescinde de observância ao regime jurídico da execução penal, que se submete ao controle jurisdicional permanente. Nos termos do art. 66, da Lei n. 7210/1984 (Lei de Execução Penal), compete ao Juízo da Execução decidir sobre a remoção do condenado, especialmente quando a medida implique alteração relevante nas condições de cumprimento da pena.
A execução da pena é atividade jurisdicional, cabendo ao magistrado exercer fiscalização sobre todos os atos que afetem a situação jurídica do apenado. Embora à Administração Penitenciária incumba a gestão ordinária dos estabelecimentos prisionais, tal atribuição não autoriza a prática de atos que interfiram no cumprimento da pena sem prévia ciência e deliberação judicial.
A transferência do réu realizada sem prévia autorização desta SUPREMA CORTE configura indevida mitigação da competência deste Juízo, além de comprometer o regular acompanhamento da execução penal.
Diante do exposto, DETERMINO o retorno de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA à Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR, devendo a autoridade administrativa providenciar o imediato cumprimento desta decisão e comunicar a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
 OFICIE-SE, com urgência, à Cadeia Pública de Ponta Grossa/PR, o Complexo Médico Penal/PR, bem como à Polícia Penal do Estado do Paraná.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente